Tribunal: CARF
Processo: 10880.659727/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.659727/2012-35
ACÓRDÃO
3302-015.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
nos termos da Súmula CARF no 11.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
O reconhecimento do direito ao ressarcimento e à compensação tributária
está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da certeza e da
liquidez do crédito pleiteado, incumbindo-lhe o ônus da prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659727/2012-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mário Sérgio Martinez Piccini,
Francisca das Chagas Lemos, Fábio Kirzner Ejchel (substituto integral), Louise Lerina Fialho, Marina
Righi Rodrigues Lara e Laázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos da contribuição para o
PIS/Pasep, apurados no regime não cumulativo, relativos ao mercado interno no 4o trimestre de
2008, ao qual foi vinculada declaração de compensação.
O pedido foi indeferido e a compensação não homologada, por meio de despacho
decisório, sob o fundamento de que não foi possível confirmar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, uma vez que a contribuinte, embora regularmente intimada, deixou de apresentar os
arquivos digitais exigidos pela Instrução Normativa SRF no 86/2001, em conformidade com o Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15/2001, relativos ao período objeto da fiscalização.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou:
(i)
estar obrigada à Escrituração Contábil Digital – ECD, o que a dispensaria da
apresentação dos arquivos da IN SRF no 86/2001;
(ii)
ilegalidade da exigência de arquivos digitais em layout supostamente
inexistente à época dos fatos;
(iii)
ter comprovado a existência do crédito por meio de documentos já
apresentados em atendimento a termo de intimação;
(iv)
nulidade do despacho decisório por ausência de indicação de dispositivo
legal e insuficiência de motivação;
(v)
que os créditos foram regularmente informados em DACON e estariam em
consonância com a DIPJ, não tendo sido invalidados pelo Fisco;
(vi)
existência de saldo credor suficiente em períodos posteriores para
neutralizar a glosa; e
(vii)
aplicação de interpretação mais favorável à contribuinte, nos termos do art.
112 do CTN.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ/RPO) julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento do
pedido de ressarcimento e a não homologação da compensação, ao fundamento de que não
restou comprovada a certeza e liquidez do crédito pleiteado. O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659727/2012-35
3
RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. ARQUIVOS DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
A não apresentação de documentos ou arquivos digitais solicitados pelo auditor-
fiscal, a fim de que seja verificada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, implica
o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação das
compensações porventura vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando,
em linhas gerais, as alegações anteriormente formuladas. Alegou ainda a ocorrência de prescrição
intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
1. Da preliminar de prescrição intercorrente
A recorrente suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que
o processo administrativo teria permanecido paralisado por período superior a cinco anos, em
afronta aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.
A preliminar não merece acolhida.
No âmbito do processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/1972,
não se aplica a prescrição intercorrente, conforme entendimento pacífico e reiterado deste
Conselho, atualmente consolidado na Súmula CARF no 11, segundo a qual:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, rejeita-se a preliminar de prescrição intercorrente.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659727/2012-35
4
2. Da preliminar de nulidade do despacho decisório
A recorrente alega nulidade do despacho decisório por ausência de indicação de
dispositivo legal que imponha a não homologação da compensação em razão da não apresentação
dos arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/2001.
A alegação não procede.
O indeferimento do pedido de ressarcimento não decorreu da imputação de
infração ou da aplicação de penalidade, mas da impossibilidade de comprovação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado, diante da ausência de documentação e arquivos aptos à sua
verificação.
O despacho decisório encontra-se devidamente motivado, ao indicar de forma clara
a razão do indeferimento, qual seja, a não apresentação dos elementos necessários à
comprovação do crédito, o que é suficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Inexistem, portanto, vícios capazes de ensejar a nulidade arguida, razão pela qual
afasta-se a alegação de nulidade, mantendo-se a decisão recorrida.

3. Do mérito
a. Da impossibilidade de exigência de arquivos digitais na forma da IN SRF
no 86/2001
A recorrente sustenta estar dispensada da apresentação dos arquivos digitais
previstos na Instrução Normativa SRF no 86/2001, por estar sujeita à Escrituração Contábil Digital –
ECD, nos termos da IN SRF no 787/2007, invocando, ainda, a Solução de Consulta no 96/2009 e a
alegada ilegalidade da exigência de arquivos em layout inexistente à época dos fatos.
As alegações não merecem acolhida.
Como bem abordado pela decisão de piso, a dispensa prevista no art. 6o da IN SRF
no 787/2007 não decorre da simples sujeição do contribuinte à ECD, mas da efetiva entrega da
escrituração digital, e apenas em relação às informações coincidentes com aquelas exigidas pela
IN SRF no 86/2001.
No caso concreto, a recorrente não comprovou a entrega da ECD referente ao
período objeto do pedido, tampouco demonstrou que os dados exigidos pela fiscalização estariam
abrangidos por escrituração digital transmitida, apesar de reiteradamente instada a fazê-lo ao
longo do procedimento administrativo, inclusive em sede de Recurso Voluntário.
Dessa forma, não se configurou o suprimento da obrigação acessória,
permanecendo legítima a exigência de apresentação dos arquivos digitais ou de documentação
equivalente apta à verificação do crédito.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659727/2012-35
5
A Solução de Consulta no 96/2009 igualmente não ampara a tese recursal, uma vez
que condiciona a dispensa ao atendimento dos requisitos legais, cuja comprovação compete ao
contribuinte, o que não ocorreu no caso concreto.
Quanto à alegação de exigência de arquivos digitais em layout inexistente à época,
verifica-se que as alterações posteriores promovidas no ADE Cofis no 15/2001 não instituíram
novas obrigações materiais, limitando-se a atualizar e padronizar a forma de apresentação de
informações já existentes nos sistemas contábeis e fiscais do contribuinte. A eventual evolução do
layout não impede a apresentação das informações relativas ao período fiscalizado, sendo possível
a adaptação dos dados históricos ao formato exigido, inexistindo afronta ao princípio da
irretroatividade.
b. Da comprovação do direito creditório
Quanto a este ponto, a recorrente sustenta ter comprovado a existência e a origem
do crédito pleiteado, afirmando que o indeferimento teria se fundado exclusivamente na não
apresentação dos arquivos digitais.
A alegação não procede.
O indeferimento do pedido de ressarcimento não decorreu de formalismo, mas da
impossibilidade de comprovação da certeza e da liquidez do crédito, diante da ausência de
documentação e de arquivos que permitissem a auditoria dos valores declarados.
No caso concreto, a única informação apresentada consiste nas declarações
constantes do DACON, as quais, por si sós, não constituem prova suficiente, quando
desacompanhadas de escrituração contábil, documentos fiscais ou memória de cálculo aptos a
permitir a verificação material dos lançamentos.
Ainda que a recorrente alegue ter atendido a termo de intimação, não se
identificam nos autos elementos idôneos capazes de suprir a ausência da documentação exigida,
nem a apresentação dos arquivos digitais ou de documentação equivalente.
Assim, não comprovada a certeza e a liquidez do crédito, impõe-se a manutenção
do indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação da compensação.
c. Da existência de saldo credor em períodos posteriores
A recorrente sustenta, em caráter subsidiário, que possuiria saldo credor em
períodos posteriores em montante superior ao valor indeferido, razão pela qual o auditor-fiscal
deveria ter considerado tais créditos para neutralizar a glosa efetuada.
Sem razão à Recorrente.
Na análise do direito creditório, a autoridade fiscal está adstrita ao exame do
crédito especificamente formulado no pedido de ressarcimento, limitado ao 4o trimestre de 2008,
não lhe sendo permitido reconhecer, compensar ou recalcular créditos relativos a períodos
distintos daqueles expressamente requeridos pela contribuinte.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.507 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659727/2012-35
6
A eventual existência de saldo credor em períodos posteriores não supre a ausência
de comprovação da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, nem autoriza o reconhecimento
automático do direito creditório.

4. Dispositivo
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e de
nulidade do despacho decisório e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 107
DF CARF MF
Original